Tribunal: TJES
Processo: 5008708-10.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008708-10.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUZIA HELENA AVANCINI NUNES

RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5008708-10.2023.8.08.0014

Recorrente: LUZIA HELENA AVANCINI NUNES;

Recorrido: SICOOB SERVIDORES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA , QUANTO À POSSIBILIDADE DE ACESSO À CONTA DA RECORRENTE POR APLICATIVOS DE ACESSO REMOTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS NULOS. DANO MATERIAL IMPROCEDENTE, NO ENTANTO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE RECEBEU CONTATOS TELEFÔNICOS DE SUPOSTOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO BANESTES, QUE LHE TERIAM INFORMADO TENTATIVA DE INVASÃO DE SUA CONTA. POSTERIORMENTE INFORMA TER RECEBIDO LIGAÇÕES DESSA VEZ DE SUPOSTOS EMPREGADOS DO BANCO SICOOB, QUE DE IGUAL MODO TERIAM INFORMADO TENTATIVA DE FRAUDE, E ORIENTANDO A INSTALAÇÃO DE UM APLICATIVO. PROSSEGUIU DIZENDO QUE A PRÓPRIA REALIZOU 4 TRANSFERÊNCIAS PIX DO SICOOB PARA O BANESTES (R$ 40,00; R$ 740,00; R$ 4.000,00 E R$ 4.000,00). ALÉM DISSO, O FALSÁRIO TERIA TENTADO INDUZIR A AUTORA A TOMAR UM EMPRÉSTIMO QUE ESTARIA PRÉ-APROVADO, NO TOTAL DE R$ 30.000,00, OPERAÇÃO QUE NÃO FOI AUTORIZADA. APESAR DISSO, VERIFICOU POSTERIORMENTE QUE O TAL EMPRÉSTIMO FORA REALIZADO E HAVIAM SIDO REALIZADOS 2 PIX PARA SUA CONTA DO BANESTES NOS VALORES DE R$4.998,77 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) E OUTRO NO VALOR DE R$4.567,56 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). O RESTANTE DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NÃO FORA TRANSFERIDO PORQUE A FUNCIONÁRIA DO BANCO SICOOB TERIA BLOQUEADO A CONTA.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: “(...) a autora realizou transações espontaneamente, mediante transferência eletrônica, ainda que ludibriada por terceiros. Dando azo ao prejuízo suportado. Ora, decerto que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, mas deve ser levado em consideração a diligência de uma pessoa média. Na realidade, deixou a autora de observar as necessárias cautelas exigidas ao efetuar transferências de valores sem confirmar antes a veracidade das informações, configurando, portanto, sua culpa exclusiva,na forma do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. É fato que os golpes dessa natureza, sobretudo aqueles que de alguma forma envolvem os meios digitais, já são de conhecimento geral da população, sendo amplamente divulgado pelos meios de comunicação, redes sociais, entre outros, pelo que se espera que os cidadãos ajam com mínima cautela. Observo que a parte autora não apresenta qualquer prova ou indício mínimo de que tivesse iniciado o fato por meio oficial da instituição bancária, e que de lá, tivesse sido direcionada ao contato por onde o golpe foi efetivado. Ademais, veja-se que o número utilizado para contato com a parte autora é incompatível com o utilizado por grandes empresas, o que seria capaz de levantar suspeitas ao cidadão comum e, assim, buscar meios de comunicação oficiais para confirmação da informação recebida. Insta anotar que, embora a parte autora afirme que os estelionatários estavam na posse de seus dados pessoais, inexiste qualquer prova que corrobore e demonstre que tenham a requerida concorrido, de qualquer maneira, para vazamento de dados da parte autora e para a ocorrência do dano. Assim sendo, por não se vislumbrar nexo de causalidade entre a prestação de serviços pelas instituições financeiras e os prejuízos sofridos pela parte autora, dada a presença de causa que irrompe o nexo causal, prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, consistente em fato exclusivo da consumidora e de terceiros, não é possível reconhecer a responsabilidade dos réus pelos danos sofridos.”

RECURSO INOMINADO DA AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR NULOS OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FIRMADOS, BEM COMO A NULIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS PIX FEITAS de sua conta SICOOB para sua conta Banestes, que totalizaram o montante de R$9.566,33 (nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE NÃO AUTORIZOU TAIS TRANSAÇÕES. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARCIAL, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO EMPRÉSTIMO DE R$ 30.000,00 E ÀS DUAS OPERAÇÕES PIX NOS VALORES DE R$4.998,77 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) E OUTRO NO VALOR DE R$4.567,56 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). O FUNDAMENTO PARA REFORMA DECORRE DA PRÓPRIA DEFESA DA REQUERIDA, QUE AFIRMOU EM CONTESTAÇÃO: “(...) não pode o Requerido SICOOB SERVIDORES ser responsabilizado pelo empréstimo de R$30.000,00 (trinta mil reais) e pelas transferências via pix realizados por golpistas através de acesso ao aplicativo do SICOOB SERVIDORES via aplicativo instalado pela própria Autora (RUSTDESK), tampouco pelas transferências feitas pela própria Autora para sua conta junto ao BANESTES, bem ainda pelo empréstimo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) feito pessoalmente pela Autora após o golpe, visto que antes de efetuar qualquer ato a pedido dos supostos “atendentes” do banco BANESTES e do SICOOB SERVIDORES, a Autora deveria ter entrado em contato com o Requerido nos telefones de atendimento que possui e que usa rotineiramente para obter informações sobre sua conta corrente e outros serviços, a fim de checar a veracidade das informações passadadas na ligação.“

INCONTROVERSO QUE AS TRANSAÇÕES CITADAS FORAM FEITAS POR MEIO DE ACESSO REMOTO, PELO APLICATIVO “RUSTDESK”, DE MODO QUE ENTENDO CARACTERIZAR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERMITIR QUE APLICATIVOS DE ACESSO REMOTO SEJAM CAPAZES DE ACESSAR A CONTA BANCÁRIA DE UM CLIENTE E REALIZAR TRANSAÇÕES. O ACESSO POR CELULAR PARA TAL FIM DEVE SER ÚNICO, E RESTRITO, DE MODO QUE AO PERMITIR QUE AS OPERAÇÕES FOSSEM FEITAS DE FORMA REMOTA, O BANCO REQUERIDO VIABILIZOU A CONSUMAÇÃO AO MENOS DESSA PARTE DO GOLPE. ALÉM DISSO, CARACTERIZADO O USO DESSE ARDIL, FICA EVIDENCIADO QUE NÃO FOI A AUTORA, A RIGOR, QUEM CELEBROU OS NEGÓCIOS JURÍDICOS. EM REALIDADE, FORAM TERCEIROS, QUE SE VALERAM INDEVIDAMENTE DE SUA IDENTIDADE. SENDO ASSIM, DADO QUE A POSTULANTE NÃO PARTICIPOU DA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO, PORQUE NÃO EMITIU SUA VONTADE NA FORMA LEGAL, IMPERIOSO DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE R$ 30.000,00, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS QUE TENHAM SIDO DESCONTADAS COM ESSE FUNDAMENTO.
DECLARAR TAMBÉM NULO O EMPRÉSTIMO DE R$ 10.000,00, CONTRATADO PELA PARTE RECORRENTE PARA COBRIR O VALOR DOS PIX, POIS ESTE FOI FEITO PARA QUITAÇÃO DO PRIMEIRO CONTRATO NULO.

DANOS MORAIS IMPROCEDENTES POIS A TODA EVIDÊNCIA A AUTORA CONTRIBUIU SUBSTANCIALMENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO GOLPE, COM A SUA CONDUTA ANTERIOR IMPRUDENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DANO EXTRAPATRIMONIAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE R$ 30.000,00, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS QUE TENHAM SIDO DESCONTADAS DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. DECLARAR AINDA A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), IMPROCEDENDO NO ENTANTO O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS À CONTA BANESTES DA AUTORA. DANOS MORAIS IGUALMENTE IMPROCEDENTES.

SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)